Tribunal: TJDFT
Processo: 0736431-22.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CDC. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INEXISTENTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. AGENTES DA CADEIA DE CONSUMO. VÍCIO CONTRATUAL. ASSINATURA FALSA. RETORNO AO STATUS INICIAL. MANUTENÇÃO DOS TERMOS DO CONTRATO DE ORIGEM. POSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. DANO MORAL. OFENSA AOS DIREITOS DE PERSONALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA NÃO ALTERADA.
1. A análise acerca das condições da ação é realizada com base nas afirmações constantes da inicial, isto é, em estado de asserção. Afasta-se, desse modo, a alegação de ilegitimidade passiva quando possível vislumbrar eventual responsabilidade do Réu pelos acontecimentos que ensejaram o ajuizamento da demanda.
2. Verificada a falha na prestação do serviço com a cobrança em excesso de valores, por mais que a Ré não tenha participado diretamente do contrato de financiamento, observa-se a sua participação no negócio jurídico firmado entre as partes, de maneira que, diante da relação consumerista, é possível a sua responsabilização solidária.
3. A caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação que abale a honra ou ocasione desordem psicológica considerável no indivíduo, em que se fique patente a ofensa aos direitos de personalidade.
4. Não há que se falar em julgamento extra petita ou violação aos arts. 191 e 492 do CPC quando há congruência direta do pedido de declaração contratual com o disposto na r. sentença.
5. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.